Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745656-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LISSANDRA CAROLINA DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento , com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por WALTER ALVES DOS SANTOS representado por LISSANDRA CAROLINA DOS SANTOS, contra decisão proferida pela Vara Cível do Guará, que nos autos da ação de cumprimento provisório proposta contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA indeferiu o pedido de levantamento de valor formulado, por entender ser impossível a movimentação de valores em sede de cumprimento provisório de decisão, sem a constituição de título executivo judicial confirmatório de tutela provisória de urgência. Explica que o pedido liminar tem o objetivo de garantir a liberação do valor para pagamento do tratamento de nutrição parenteral do agravante, que se submete a tratamento desde fevereiro de 2024, mas a tutela de urgência deferida não está sendo cumprida. Argumenta sobre o início do cumprimento provisório da decisão do valor bloqueado judicialmente, entretanto o juízo de origem não autorizou o desbloqueio do valor para pagamento do tratamento. Adverte que a decisão proferida pelo juízo a quo pode comprometer a saúde do agravante, pois o nosocômio não pode ser obrigado a prestar atendimento nutricional sem o pagamento dos serviços prestados. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer a concessão de liminar para que seja retirado o bloqueio judicial do valor que se encontra à disposição do Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos originários, bem como seja determinada a transferência dos valores para a conta bancária informada pelo causídico. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida é a seguinte: “1. Indefiro o pedido de levantamento de valor formulado pelo credor (ID: 211038668), à míngua de amparo legal. Isto porque, conforme anteriormente exposto, não se mostra possível qualquer movimentação de valores em cumprimento provisório de decisão sem a constituição de título executivo judicial confirmatório de tutela provisória de urgência, acobertado pelo manto da coisa julgada. 2. Por outro lado, considerando que o juízo se encontra garantido em virtude da medida constritiva lançada nos autos, dê-se ciência ao nosocômio em que realizado o tratamento da parte exequente quanto aos valores bloqueados para fins de continuidade do tratamento em curso. 3. Confiro força de ofício a esta decisão, incumbindo ao credor, por si, por procurador ou seu advogado constituído, realizar pessoalmente a notificação do hospital/clínica interessado. 4. Por fim, diga a parte exequente, em quinze dias, sobre o cumprimento da tutela provisória de urgência, requerendo o que for de direito. Intimem-se.” A multa coercitiva tem por objetivo fundamental pressionar o devedor ao cumprimento de sua obrigação, e pode ser exigida a partir da eficácia da decisão que a fixou. Após análise dos autos originários (0706437-65.2024.8.07.0014 e 0701584-13.2024.8.07.0014) vê-se que a antecipação de tutela vem sendo descumprida de forma reiterada, entretanto o art. 537, §3o do CPC, autoriza o levantamento do valor da multa somente após o trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.(AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos .(EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.) Portanto, prevalece a decisão recorrida, com a ressalva de que cabe ao credor, conforme item 2 e 3 da referida decisão, notificar o hospital de que o juízo se encontra garantido, para fins de continuidade de tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital